Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717106-90.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRASÍLIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE BIBIDAS EIRELI RECORRIDO: DON GIOVANNI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE SE EQUIPARA À MORTE DA PESSOA NATURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, pressupõe a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. 2. Por definição legal, o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (art. 50, §1o, do Código Civil). 3. Uma vez extinta a pessoa jurídica, com ela se extingue sua personalidade, o que afasta o interesse jurídico no pedido de desconsideração da personalidade jurídica já inexistente, cabendo à parte interessada valer-se do instrumento processual adequado para chamar ao processo os sucessores da sociedade devedora. 3.1. Contudo, a parte autora, intimada a promover a sucessão processual da sociedade empresária executada na pessoa de seus sócios, reforçou a configuração do abuso da personalidade jurídica, e não atendeu o comando judicial. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 50 do Código Civil, defendendo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a recorrida incorreu em desvio de finalidade, ao não demonstrar qualquer interesse em cumprir as obrigações assumidas. Sustenta que a extinção da pessoa jurídica, por si só, não impede que o direito da insurgente seja resguardado, principalmente em face do abuso da personalidade demonstrado no caso. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, inscrito na OAB/DF sob o no 47.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 70031664. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003